Tribunal: TJDFT
Processo: 0010801-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CRIME CONTINUADO. CORREÇÃO. PLEITOS DE ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1 Ré condenada à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, por praticar, por três vezes, em continuidade delitiva, o crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. A Defesa postula o reconhecimento da confissão espontânea, a substituição das penas restritivas de direitos por “pena pecuniária” e a concessão da gratuidade de justiça.
2 A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos documentos que integram o inquérito policial e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos inquisitoriais e judiciais das vítimas, que narraram os fatos de modo firme e coerente.
3 Tendo em vista que parte das declarações da ré serviu de base para o convencimento do magistrado sentenciante na prolação da condenação, deve ser reconhecida a seu favor a incidência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, não se opera diminuição da pena por essa atenuante em função da Súmula no 231 do c. STJ.
4 Nos termos dos arts. 66, inciso V, alínea “a”, e 148, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da Execução Penal determinar como serão cumpridas as penas restritivas de direitos, bem como alterar o modo de cumprimento da prestação de serviços à comunidade e da limitação de fim de semana, de sorte a ajustá-las às condições pessoais da sentenciada e às características do local onde as penas restritivas de direitos serão cumpridas.
5 É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6 De acordo com a jurisprudência, praticados três crimes em continuidade delitiva, a fração de aumento deve de 1/5 (um quinto).
7 Apelação conhecida e provida em parte.